Tribunal: TJES
Processo: 5000846-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000846-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AILTON RODRIGUES MOTTA

RELATORA:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR DESIGNADO:
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MÉRITO - JUROS DE MORA - MATÉRIA PRECLUSA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A jurisprudência do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório, situações in casu não caracterizadas.
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.

2) Como cediço, de regra, não se opera preclusão em matéria de ordem pública, como no caso dos juros de mora, matéria, inclusive, cognoscível de ofício pelo Juízo. Excepciona-se esta regra, todavia, em se tratando de questão já decidida no processo, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível.

3) Na hipótese, em razão da preclusão da questão, mantém-se a decisão agravada na parte em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da ação renovatória.

4) Segundo o pacífico entendimento do c. STJ formado sob a sistemática repetitiva, não são cabíveis honorários advocatícios quando for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, por maioria de votos, dar-lhe provimento na parte conhecida, a fim de afastar a condenação em honorários, nos termos do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (Id. 4174071) com pedido de efeito suspensivo em face da decisão, proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047.
Aduz o recorrente, em síntese, que inicialmente ingressou com ação renovatória, postulando a renovação do contrato de locação comercial, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente e culminou na condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Após recurso de apelação, a sentença foi reformada no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada, com compensação da verba honorária.
Em cumprimento de sentença, a parte contrária postulou do banco agravante o pagamento do montante de R$ 622.257,79 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), dentre os quais o valor de R$ 402.189,90 (quatrocentos e dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), referente a juros de mora sobre os valores mensais das diferenças dos aluguéis devidos mais honorários.
Coloca o recorrente que referido valor teria sido equivocadamente executado, uma vez que em sede de sentença e em apelação não teria havido tal determinação oriunda dos julgadores até o trânsito em julgado. Assim, o banco agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando o entendimento do STJ de que, na forma do art. 73 da Lei inquilinária, o termo inicial para incidência de juros de mora seria após a fluência do prazo de cumprimento de sentença.
Sobreveio, então, a decisão que rejeitou a impugnação e condenou o banco executado, ante o princípio da causalidade, ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente.
Com isso, o banco opôs os rejeitados embargos de declaração, requerendo o não cabimento de condenação a honorários advocatícios pela rejeição ao cumprimento de sentença, e a aplicação do entendimento de que o termo inicial dos juros de mora deveria ser contado da data da intimação do cumprimento de sentença.
Diante do desprovimento de referidos embargos é que o agravante interpôs, então, o presente recurso.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 4310157).
O recorrido apresentou contrarrazões (ID n. 4599953) em que suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de o recorrente não comunicou ao juízo de origem a interposição do agravo. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Intimado acerca da preliminar suscitada, o recorrente manifestou-se pelo seu não acolhimento, sob o fundamento de que seria desnecessária a comunicação ao juízo de piso, uma vez que o agravo corre em autos eletrônicos.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
*
V O T O
PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2º DO CPC
A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.
Aduziu que o Recorrente não juntou aos autos do processo originário (autos físicos) as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
Acrescentou que o descumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC, está comprovado nos autos do agravo de instrumento, através dos documentos ID 4599955, em que constam a cópia da decisão agravada (proferida no dia 03-08-2022) e de todos os atos praticados nos autos até o recebimento do malote digital, no dia 23-02-23, enviado pela Quarta Câmara Cível deste eg. TJES, informando acerca da decisão proferida no presente recurso, em que foi deferido o efeito suspensivo.
Muito bem.
O agravo de instrumento em exame foi interposto no PJE em 01.02.2023 (quarta-feira) e, de fato, os documentos em referência comprovam que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.
O processo originário – cumprimento de sentença n.º 0005393-82.2008.8.08.0047 - tramita em autos físicos perante o Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus - ES.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1.018 do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.
Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos, embora o agravo de instrumento trâmite em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC. Vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. 1. Ação indenizatória em fase de 2. No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. 3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)”
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes. 2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”
No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. TJES, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO E AUTOS ELETRÔNICOS DO RECURSO. COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.”(AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)” 2. Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos e o agravo de instrumento em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC, alegado e comprovado pela parte recorrida. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
(TJES - Agravo de Instrumento n. 5000846-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 16-12-2022)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado alegou e comprovou que a parte agravante não informou ao juízo originário a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, fato que se tornou incontroverso. 2. A dispensabilidade da providência do art. 1.018 do CPC se restringiria às hipóteses em que tanto o recurso quanto os autos originários tramitam sob forma eletrônica. É o entendimento do c. STJ manifestado no REsp nº 1.708.609-PR. 3. A decisão monocrática ora recorrida se encontra alinhada com o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível e com as demais Câmaras deste TJES, além de encontrar amparo em julgado do STJ. 4. Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento. 5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJES - Agravo de Instrumento n. 5005984-12.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 16-02-2023)
Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso, tornando sem efeito a decisão de ID n. 4310157.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Peço vista dos autos.
*
vfc
DATA DA SESSÃO: 06/11/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Eminentes Pares,

Relembro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, inadmitiu o presente recurso, sustentando, em suma, que o recorrente não teria comprovado o disposto no § 2º, do art. 1.018, do CPC, posicionamento esse acompanhado pelo culto Des. FÁBIO BRASIL NERY.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.
Ao analisar detidamente os autos, verifico que o agravante realmente não cumpriu com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, tal como alega o agravado, o que, prima facie, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual que a parte recorrente deve observar.

Todavia, a jurisprudência do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019) (grifei)
______________
(...) 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018) (grifei)
______________
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18.8.2020, DJe de 24.8.2020) (grifei)

In casu, embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (ID 4599953).

Ante o exposto, pedindo vênia a E. Relatora, REJEITO a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Caso acolhida a proposta de voto ora apresentada, os autos deverão retornar ao gabinete da culta Relatora para apreciação do mérito do recurso.

É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Os autos seguirão com pedido de vista para manifestação da desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.
*
con
DATA DA SESSÃO: 27/11/2023
V O T O
RETORNO DOS AUTOS - REFORMULAÇÃO DE VOTO
A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e, reanalisando o caso, entendo por reformular o meu voto.
Em meu voto originário, acolhi preliminar suscitada pelo agravado para não conhecer do recurso, haja vista que o agravante não cumpriu a determinação do § 2º, do art. 1.018, do CPC, não tendo juntado aos autos do processo originário (autos físicos) as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
De fato, como observei anteriormente, nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos, embora o agravo de instrumento trâmite em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, na hipótese de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC.
Todavia, reapreciando a matéria, e diante das considerações do nobre Desembargador Telêmaco, chego a nova conclusão. Isso porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no § 2º, do artigo 1.018, do CPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada.
Cito precedentes recentes do Tribunal da Cidadania nesse sentido:
[...] O Tribunal a quo afastou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, a despeito da inobservância do ônus processual de comunicação da sua interposição ao juízo de origem (art. 526 do CPC/73), porque inexistente, na espécie, prejuízo à parte agravada.
2. Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se conformado à iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o decreto da inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no artigo 526 do CPC de 1973, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada" (AgInt no REsp n. 1.458.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.659/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)
[...] o óbice de conhecimento do agravo de instrumento, ante a ausência de juntada aos autos originais da comprovação de interposição, não se admite nos casos em que não há prova do prejuízo. [...]
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.519.886/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
[...] Tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.813.257/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)
No caso, não constato prejuízo à parte agravada, a qual apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (ID 4599952).
Pelo exposto, seguindo o entendimento desenvolvido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho em seu voto divergente, reformulo o meu voto para rejeitar a preliminar suscitada e CONHECER do presente agravo.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Senhor Presidente, após o voto de Vossa Excelência, eu empreendi um estudo mais aprofundado acerca do tema, e, também, constatei qualquer prejuízo ao agravado em relação ao fato agravante não ter comunicado ao juízo a interposição do recurso.
Nesse sentido, com relação à reformulação da eminente Relatora, também assim o faço, para conhecer do agravo.
*
V O T O
MÉRITO
A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Ultrapassado o julgamento da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.
Como já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (Id. 4174071) com pedido de efeito suspensivo em face da decisão, proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047.
Aduz o recorrente, em síntese, que inicialmente ingressou com ação renovatória, postulando a renovação do contrato de locação comercial, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente e culminou na condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Após recurso de apelação, a sentença foi reformada no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada, com compensação da verba honorária.
Em cumprimento de sentença, a parte contrária postulou contra o banco agravante o pagamento do montante de R$ 622.257,79 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), dentre os quais o valor de R$ 402.189,90 (quatrocentos e dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) referentes a juros de mora sobre os valores mensais das diferenças dos aluguéis devidos e honorários.
Argumenta o recorrente que referido valor teria sido equivocadamente executado, uma vez que em sede de sentença e em apelação não teria havido tal determinação oriunda dos julgadores até o trânsito em julgado. Assim, o banco agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando o entendimento do STJ de que, na forma do art. 73 da Lei inquilinária, o termo inicial para incidência de juros de mora seria após a fluência do prazo de cumprimento de sentença.
Sobreveio, então, a decisão que rejeitou a impugnação e condenou o banco executado, ante o princípio da causalidade, ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente.
Com isso, o banco opôs os rejeitados embargos de declaração, requerendo o não cabimento de condenação a honorários advocatícios pela rejeição ao cumprimento de sentença, e a aplicação do entendimento de que o termo inicial dos juros de mora deveria ser contado da data da intimação do cumprimento de sentença.
Diante do desprovimento de referidos embargos, o agravante interpôs o presente recurso.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 4310157).

Pois bem.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória será a data do pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado (mora ex re) ou a data da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença (mora ex persona).
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
[...] 2- O propósito recursal consiste em determinar, no âmbito de ação renovatória de aluguel, o termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças de aluguéis vencidos.
3- A sentença de procedência do pedido renovatória produz efeitos ex tunc, isto é, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Fixado o novo valor do aluguel, pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do que o original.
As diferenças, se existentes, a teor do art. 73 da Lei n. 8.245/1991, serão executadas nos próprios autos da ação renovatória.
4- O termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças dos aluguéis vencidos será (a) ou a data para pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado (mora ex re) (b) ou a data da intimação do devedor - prevista no art. 523 do CPC/2015 - para pagamento no âmbito da fase de cumprimento de sentença (mora ex persona).
5- Na hipótese dos autos, inexistindo prazo fixado na sentença para pagamento das diferenças, os juros moratórios devem incidir desde a intimação dos executados para pagamento no âmbito do cumprimento de sentença.
6- Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 1929806/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
Isso porque, antes da sentença de procedência do pedido renovatório, não existe a certeza jurídica acerca do correto valor do aluguel a ser renovado, motivo pelo qual fica descaracterizada a mora do locatário até a definição pelo Juízo do valor e do prazo para o pagamento.
Assim, a partir da sentença, se esta fixar uma data para pagamento das diferenças entre o novo aluguel e o anterior, o termo inicial dos juros de mora será essa data. Caso a sentença não preveja tal data, os juros serão contados a partir da data em que o devedor for intimado para pagar a diferença na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, caput, do CPC.
Nesse sentido, analisando a sentença proferida nos autos originários (n. 047.08.005393-8), que julgou parcialmente procedente a ação renovatória proposta pelo banco, verifico o magistrado decretou a renovação do contrato de locação firmado entre as partes, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do término do contrato renovado, fixando o aluguel mensal no montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a ser reajustado pelo INPC/IBGE, com data-base no mês setembro de cada ano, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas que regem a relação locatícia.
Entretanto, a sentença a quo não estabeleceu prazo para o pagamento das diferenças entre o valor do aluguel renovado e o valor dos aluguéis pagos desde o término do contrato. Assim, não tendo havido a fixação de prazo para pagamento das diferenças, os juros moratórios incidem a partir da intimação dos executados para pagamento no âmbito do cumprimento de sentença, conforme a jurisprudência do STJ.
Com relação aos honorários advocatícios, constitui orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
Cito aresto do Tribunal da Cidadania nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023).
Vejam-se, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na mesma esteira:
QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000134-11.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES AGRAVADA: PREMIUM VEÍCULOS LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A Súmula 519 estabelece que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 3. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-ES - AI: 5000134-11.2021.8.08.0000, Relator: Des(a). ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 4ª Câmara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática. 2. Não configurando a apresentação de impugnação a instalação de novo procedimento, transcorrendo sua análise no bojo do cumprimento de sentença já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AI: 5002802-86.2020.8.08.0000, Relator: Des(a). JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2021, 3ª Câmara Cível)
Nesse ponto, o agravado, em sede de contrarrazões, argumenta que os honorários fixados em sede de cumprimento de sentença seriam decorrentes da previsão do artigo 523 § 1º, do CPC, em virtude do não pagamento da quantia certa exequenda por parte do ora agravante.
Segundo o art. 523 do CPC, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Ocorre que, na espécie, compulsando os autos originários, observo que o exequente, em cumprimento de sentença, pugnou pelo pagamento do valor de R$ 622.257,79, (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).
A parte executada, por sua vez, apresentou como valor incontroverso o montante de R$ 220.067,89 (duzentos e vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), efetuando o depósito do montante integral apresentado pela parte exequente em dois depósitos, sendo um no valor de R$ 220.067,89 (duzentos e vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e outro no valor de R$ 402.189,90 (quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos).
Em seguida, foi determinada pelo Juízo a quo, em favor da parte agravada, a expedição de alvará judicial do valor incontroverso, corrigido e com os devidos acréscimos, na quantia de R$ 222.062,57, (duzentos e vinte e dois mil, sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Desse modo, em relação ao valor controverso, não pago pelo ora recorrente, constato que, em parte, ele diz respeito, não à condenação expressa da sentença de primeiro grau, mas aos juros moratórios incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória, que, como visto, incidem neste caso apenas a partir da intimação do executado no cumprimento de sentença.
Ocorre que, nos moldes da jurisprudência do Colendo STJ, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15, somente podem ser impostos quando existe obrigação líquida e certa:
[...] Se o Tribunal esclareceu que o julgado ainda transita pela liquidação, sem amparo qualquer pretensão da parte para que inclua no cálculo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A uma, porque "a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1º, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida" (AgInt no AREsp n. 2.231.278/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/4/2023). Segundo, porque "A jurisprudência desta Corte é pela submissão dos créditos decorrentes de responsabilidade civil, oriundos de fatos preexistentes ao momento da recuperação judicial ao plano recuperacional. Logo, inaplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.685/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/3/2021). [...]
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.906.680/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)
[...] Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1º, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida. [...]
(AgInt no AREsp n. 2.231.278/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
Assim sendo, entendo ser incabível a fixação de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em relação aos juros moratórios incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória, porquanto o valor controverso e não pago pelo ora agravante não foi fixado no título executivo judicial, decorrendo da lei, apenas a partir da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença.
Em um ponto, porém, não assiste razão ao agravante. Explico.
Conforme estabelecido na sentença a quo, verifica-se a mora do agravante em relação aos aluguéis provisórios no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, fixados pelo magistrado de primeira instância desde 05/11/2009, e que não foram integralmente pagos pelo recorrente, porém, depositados em Juízo.
Cito trecho do édito sentencial nesse ponto:
“Finalmente, dispõe o artigo 73 da LI que renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.
Com base neste dispositivo, o autor procedeu ao depósito do valor total da diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório, requerendo que o levantamento do valor só fosse autorizado por este juízo após o trânsito em julgado da sentença.
Contudo, razão não assiste ao autor em formular tal pedido, posto que o aluguel provisório no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) está vigorando desde o mês de dezembro de 2009, conforme decisão proferida em audiência preliminar realizada na data de 05/11/2009 (assentada de fls. 158/159), pelo que o autor encontra-se em mora em relação a referidas diferenças desde aquela data, cujo pagamento deveria ser feito diretamente aos réus e não através de depósito judicial, não sendo aplicável no presente caso o referido artigo 73, pois, tal débito originou-se da fixação do aluguel provisório e não por força desta sentença.”
Portanto, constatada a mora do executado em relação a essa quantia, entendo pela incidência dos juros de mora, bem como dos honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) especificamente sobre o valor desses juros de mora aplicável à diferença entre o aluguel pago e o aluguel provisório, fixado pelo Juízo de piso desde 05/11/2009, até o pagamento.
Ou seja, a base de cálculo para incidência da verba honorária e da multa em questão será o valor do juros moratórios decorrente da diferença entre a quantia que efetivamente foi paga pelo executado no curso do processo, e a quantia que deveria ter sido adimplida, considerando o aluguel provisório fixado pelo magistrado singular.
Embora o agravante, no cumprimento de sentença, tenha depositado em Juízo a totalidade da quantia exequenda, “quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.633/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
Do quanto exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para (i) reconhecer a data da intimação do agravante para o cumprimento de sentença como o termo inicial para a incidência dos juros de mora aplicável sobre as diferenças entre o valor do antigo aluguel e o valor fixado na sentença; (ii) reconhecer a incidência de juros de mora sobre as diferenças entre os valores dos aluguéis pagos e do aluguel provisório estabelecido pelo Juízo a quo, desde a sua fixação em 05/11/2009, até quando o executado passou a pagar o valor estabelecido ou, em não sendo o caso, até o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação renovatória; e (iii) limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, somente sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.
É como voto.
*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Senhor Presidente, peço vista dos autos.
*
kfm*
DATA DA SESSÃO: 11/12/2023
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
A desembargadora Débora não conheceu do recurso; o desembargador Fábio Brasil acompanhou o voto da relatora; o desembargador Telêmaco rejeita a preliminar de inadmissibilidade do recurso; a desembargadora Débora reformulou para rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso; o desembargador Fábio pediu vista dos autos. Tem condição de voto, desembargador?
*
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Tenho sim, Presidente!
Estou suscitando questão de ordem porque a eminente Relatora deixou de enfrentar um argumento apresentado pelo agravado, em sede de contrarrazões, no sentido da preclusão da questão afeta ao termo inicial dos juros de mora.
Peço desculpas, mas a análise a esse respeito é essencial.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, condenando-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência, “à monta de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente, na forma do art. 85, § 1º e 2º, do CPC”.

Em seu articulado, defende o agravante: (i) ao contrário do fundamentado pelo Juízo a quo, os juros de mora, in casu, devem incidir desde a intimação do executado para pagamento no âmbito do cumprimento da sentença, e não a partir do transito em julgado, e; (ii) a rejeição da impugnação, que não importa na extinção do feito executivo, não é fato gerador de honorários advocatícios.

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corre da Silva, conheceu do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos seguintes termos:

Do quanto exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para (i) reconhecer a data da intimação do agravante para o cumprimento de sentença como o termo inicial para a incidência dos juros de mora aplicável sobre as diferenças entre o valor do antigo aluguel e o valor fixado na sentença; (ii) reconhecer a incidência de juros de mora sobre as diferenças entre os valores dos aluguéis pagos e do aluguel provisório estabelecido pelo Juízo a quo, desde a sua fixação em 05/11/2009, até quando o executado passou a pagar o valor estabelecido ou, em não sendo o caso, até o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação renovatória; e (iii) limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, somente sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.

Observo, todavia, que a e. relatora não enfrentou em seu voto a alegação do agravado trazida em sede de contrarrazões (item III.1) de que a questão afeta ao termo inicial dos juros de mora estaria preclusa, não comportando rediscussão, por já ter sido objeto de manifestação pelo Juízo a quo em pretérita decisão não recorrida.

Diante desse cenário, tenho por suscitar QUESTÃO DE ORDEM para que a e. relatora possa se manifestar acerca da alegação de preclusão trazida pelo agravado em contrarrazões.

É como manifesto.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
A senhora concorda, desembargadora Débora?
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Peço o retorno dos autos para examinar essa colocação feita pelo desembargador Fabio Brasil Nery, quanto a essa questão de ordem que não foi cumprida.
*
vfc
DATA DA SESSÃO: 18/12/2023
V O T O
RETORNO DOS AUTOS - REFORMULAÇÃO DE VOTO
A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos diante de Questão de Ordem apresentada pelo preclaro Desembargador Fábio Brasil Nery.
Em sessão pretérita, o Eminente Desembargador observou que, em meu voto, deixei de enfrentar um argumento do agravado, apresentado em sede de contrarrazões, no sentido da preclusão da questão afeta ao termo inicial dos juros de mora.
De fato, reapreciando a matéria, concordo com o culto Desembargador Fábio Nery. Em nova análise do feito, verifico o “Item III.1” das contrarrazões do agravado, com o argumento de que a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios já havia sido definida pelo Juízo a quo na decisão de fls. 564/565, datada de 09/09/2019.
Com efeito, ao compulsar o andamento processual eletrônico, verifico decisão do Juízo primevo, proferida em 09/09/2019, na qual, no bojo do cumprimento de sentença, o magistrado afirmou:
“Nesse sentido, já adianto o entendimento de que os valores a título de juros de mora em renovatórias de locação comercial, de acordo com remansosa jurisprudência, vide a seguir, possui como termo ao quo o trânsito em julgado da renovatória de aluguel”.
Apesar disso, o executado, ora agravante, não apresentou recurso contra tal decisão, somente recorrendo em momento posterior, quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao interpor o presente agravo de instrumento, em 01/02/2023.
Conforme sabido, de regra, não se opera preclusão em matéria de ordem pública, como no caso dos juros de mora, matéria, inclusive, cognoscível de ofício pelo Juízo. Excepciona-se esta regra, todavia, em se tratando de questão já decidida no processo, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível.
Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020).
A título de maior esclarecimento, cito os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:
[...] "A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. [...]
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)
[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa. A propósito, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.586.269/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 23/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018; REsp 1.276.048/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg no AREsp 195.865/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2010; Rcl 1.234/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 12/08/2003.
(STJ, REsp n. 1.781.867/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.)
[...] Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. [...]
(STJ, AgInt no REsp n. 1.862.394/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)
Tendo isso em vista, em razão da preclusão da questão, reformulo o meu entendimento inicialmente formado, passando a manter a decisão agravada na parte em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da ação renovatória.
Entretanto, mantenho os demais termos de meu voto anterior, entendendo pelo descabimento parcial dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, dado que o valor controverso no presente cumprimento de sentença, não pago pelo executado/recorrente, em parte, ele diz respeito, não à condenação expressa da sentença de primeiro grau, mas aos juros moratórios fixados somente no cumprimento de sentença.
Entendo que, como os juros moratórios foram definidos apenas no cumprimento de sentença, em momento posterior à fase de conhecimento, afasta-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em relação a essa parcela, conforme antes observado.
Contudo, como também já consignado, verifico a mora do executado em relação à diferença entre os alugueis provisórios no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, fixados pelo magistrado de primeira instância desde 05/11/2009, e os valores efetivamente pagos ao longo do processo.
Sobre esse ponto, considerou o magistrado de primeira instância, na sentença da Ação Renovatória:
“Finalmente, dispõe o artigo 73 da Lei do Inquilinato que renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.
Com base neste dispositivo, o autor procedeu ao depósito do valor total da diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório, requerendo que o levantamento do valor só fosse autorizado por este juízo após o trânsito em julgado da sentença.
Contudo, razão não assiste ao autor em formular tal pedido, posto que o aluguel provisório no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) está vigorando desde o mês de dezembro de 2009, conforme decisão proferida em audiência preliminar realizada na data de 05/11/2009 (assentada de fls. 158/159), pelo que o autor encontra-se em mora em relação a referidas diferenças desde aquela data, cujo pagamento deveria ser feito diretamente aos réus e não através de depósito judicial, não sendo aplicável no presente caso o referido artigo 73, pois, tal débito originou-se da fixação do aluguel provisório e não por força desta sentença.”
Nesse ponto específico, cabem juros de mora, bem como honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) especificamente sobre o valor dos juros de mora aplicáveis à diferença entre os alugueis pagos e o aluguel provisório.
Ou seja, reitere-se, a base de cálculo para incidência da verba honorária e da multa em questão será apenas o valor dos juros moratórios aplicado à diferença entre a quantia que efetivamente foi paga pelo executado no curso do processo, e a quantia que deveria ter sido adimplida, considerando o aluguel provisório fixado pelo magistrado singular.
Em razão da presente reformulação do voto, fica o dispositivo assim redigido: CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, apenas sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.
Fica mantida a decisão agravada nos demais pontos.
É como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Desembargador Fábio Brasil.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, após questão de ordem por mim suscitada, reformulou parcialmente o seu voto, “passando a manter a decisão agravada na parte em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da ação renovatória”.

Nada obstante, manteve o entendimento pelo cabimento dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, por entender que estes decorreriam da regra disposta no art. 523, § 1º, do CPC, conforme trechos que seguem:

[...] Entretanto, mantenho os demais termos de meu voto anterior, entendendo pelo descabimento parcial dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, dado que o valor controverso no presente cumprimento de sentença, não pago pelo executado/recorrente, em parte, ele diz respeito, não à condenação expressa da sentença de primeiro grau, mas aos juros moratórios fixados somente no cumprimento de sentença.

Entendo que, como os juros moratórios foram definidos apenas no cumprimento de sentença, em momento posterior à fase de conhecimento, afasta-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em relação a essa parcela, conforme antes observado.

Contudo, como também já consignado, verifico a mora do executado em relação à diferença entre os alugueis provisórios no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, fixados pelo magistrado de primeira instância desde 05/11/2009, e os valores efetivamente pagos ao longo do processo.

Sobre esse ponto, considerou o magistrado de primeira instância, na sentença da Ação Renovatória:

[...]

Nesse ponto específico, cabem juros de mora, bem como honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) especificamente sobre o valor dos juros de mora aplicáveis à diferença entre os alugueis pagos e o aluguel provisório.

Ou seja, reitere-se, a base de cálculo para incidência da verba honorária e da multa em questão será apenas o valor dos juros moratórios aplicado à diferença entre a quantia que efetivamente foi paga pelo executado no curso do processo, e a quantia que deveria ter sido adimplida, considerando o aluguel provisório fixado pelo magistrado singular.

Em razão da presente reformulação do voto, fica o dispositivo assim redigido: CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, apenas sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis. [...]

Com a devida vênia, ouso divergir em relação ao capítulo relacionado aos honorários advocatícios.

Conforme se infere da decisão objurgada, os honorários advocatícios, in casu, foram estabelecidos pelo Juízo a quo apenas em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, e não por força da previsão contida no art. 523, § 1º, do Codex, segundo o qual “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

A propósito, assim constou da decisão recorrida:

[...] Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de fls. 546-552.

Ante o princípio da causalidade, CONDENO o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, à monta de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente, na forma do art. 85, §1º e §2º, do CPC. [...]

Ora, segundo o pacífico entendimento do c. STJ firmado sob a sistemática repetitiva, não são cabíveis honorários advocatícios quando for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.134.186/RS). AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, a parte agravante se insurge contra a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em julgamento realizado sob a sistemática repetitiva, de que não são cabíveis honorários advocatícios quando for rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Súmula 519/STJ é aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, ainda que após a edição do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.029.834/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

Referido entendimento, inclusive, encontra-se sedimentando na Súmula de nº 519, segundo a qual “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Diante desse cenário, divirjo em parte da e. relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO à irresignação, afastando a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes acima fundamentados.

É como manifesto.

*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Por que o senhor está afastando a condenação por honorários?
*
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Porque foi fixada em rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença e, nessa hipótese, não há honorários. Quando o juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fixou honorários. Estou entendendo que são incabíveis na hipótese. Há reiteradas decisões do STJ, inclusive súmula.
*
A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Eminente Presidente, mantenho o meu entendimento.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
rpm
DATA DA SESSÃO: 06/02/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Eminentes Pares,

Relembro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, condenando-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência,“à monta de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente, na forma do art. 85, § 1º e 2º, do CPC”.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, após a admissão do presente recurso e o acolhimento da questão de ordem suscitada pelo culto Des. FÁBIO BRASIL NERY, no mérito, deu-lhe parcial provimento, “tão somente para limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, apenas sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis”.

Na sequência, o E. Des. FÁBIO BRASIL NERY, embora tenha dado parcial provimento ao recurso, inaugurou a divergência para afastar a condenação do recorrente dos honorários advocatícios, uma vez que houve a rejeição do cumprimento de sentença.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão divergente ora debatida.

Pois bem.

A presente divergência que ora se instaurou nestes autos diz respeito apenas a possibilidade ou não de condenação da parte aos honorários advocatícios em caso de rejeição do cumprimento de sentença.

Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito, a Súmula 519 estabelece que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. [...] II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". IV. [...]. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE IRRELARIDADE FORMAL REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER SUCUMBÊNCIA DA AGRAVADA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA EMISSÃO DE DUPLICATAS CONVERTIDAS EM PERDAS E DANOS RECURSO PROVIDO. 1. - O recurso está instruído com todas as peças obrigatórias e facultativas necessárias para o seu conhecimento, dentre as quais a petição inicial que motivou a decisão recorrida e é dialético. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - [...]. 5. - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula nº 519/STJ). 6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004052, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).
______________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. A Súmula 519 estabelece que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) 3. Ao contrário do que sustenta o agravante, o precedente da Corte Cidadã em momento algum afasta a fixação dos honorários advocatícios em favor do exequente na fase executiva, ainda que acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em verdade, os honorários advocatícios somente são devidos ao executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, não incidindo a fixação quando da rejeição da impugnação. E, sendo devidos os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, e não tendo sido acolhida in totum a impugnação, necessária se faz a fixação dos honorários em favor do patrono do exequente. 4. [...]. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006726, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Desse modo, não se afigura legítima a fixação de honorários de sucumbência em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia a E. Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo culto Des. FÁBIO BRASIL NERY, para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000846-30.2023.8.08.0000

AGTE: BANCO BRADESCO S/A

AGDO: AILTON RODRIGUES MOTTA

RELATORA: DESEMB. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, condenando-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência,
“à monta de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente, na forma do art. 85, § 1º e 2º, do CPC”
.

Em seu articulado, defende o agravante: (i) ao contrário do fundamentado pelo Juízo
a quo
, os juros de mora,
in casu
, devem incidir desde a intimação do executado para pagamento no âmbito do cumprimento da sentença, e não a partir do transito em julgado, e; (ii) a rejeição da impugnação, que não importa na extinção do feito executivo, não é fato gerador de honorários advocatícios.

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corre da Silva, conheceu do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos seguintes termos:

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) reconhecer a data da intimação do agravante para o cumprimento de sentença como o termo inicial para a incidência dos juros de mora aplicável sobre as diferenças entre o valor do antigo aluguel e o valor fixado na sentença; (ii) reconhecer a incidência de juros de mora sobre as diferenças entre os valores dos aluguéis pagos e do aluguel provisório estabelecido pelo Juízo a quo, desde a sua fixação em 05/11/2009, até quando o executado passou a pagar o valor estabelecido ou, em não sendo o caso, até o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação renovatória; e (iii) limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, somente sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.

Observo, todavia, que a e. relatora não enfrentou em seu voto a alegação do agravado trazida em sede de contrarrazões (item III.1) de que a questão afeta ao termo inicial dos juros de mora estaria preclusa, não comportando rediscussão, por já ter sido objeto de manifestação pelo Juízo
a quo
em pretérita decisão não recorrida.

Diante desse cenário, tenho por suscitar
questão de ordem
para que a e. relatora possa se manifestar acerca da alegação de preclusão trazida pelo agravado em contrarrazões.

É como manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2º DO CPC

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.

Aduziu que o Recorrente não juntou aos autos do processo originário (autos físicos) as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Acrescentou que o descumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC, está comprovado nos autos do agravo de instrumento, através dos documentos ID
4599955
, em que constam a cópia da decisão agravada (proferida no dia 03-08-2022) e de todos os atos praticados nos autos até o recebimento do malote digital, no dia 23-02-23, enviado pela Quarta Câmara Cível deste eg. TJES, informando acerca da decisão proferida no presente recurso, em que foi deferido o efeito suspensivo.

Muito bem.

O agravo de instrumento em exame foi interposto no PJE em 01.02.2023 (quarta-feira) e, de fato, os documentos em referência comprovam que o Recorrente não cumpriu o disposto no artigo 1.018, § 2º, do CPC.

O processo originário – cumprimento de sentença n.º
0005393-82.2008.8.08.0047
- tramita em autos físicos perante o Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus - ES.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1.018 do CPC/2015, já entendeu que apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.

Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos, embora o agravo de instrumento trâmite em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.

1. Ação indenizatória em fase de
2. No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.
3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.
2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”

No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. TJES, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO E AUTOS ELETRÔNICOS DO RECURSO. COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA. PRELIMINAR
SUSCITADA. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. “No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.”(AgInt no REsp n. 1.841.305/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)” 2.
Nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos e o agravo de instrumento em autos eletrônicos
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou o entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, nos casos de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC, alegado e comprovado pela parte recorrida. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJES - Agravo de Instrumento n.
5000846-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 16-12-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravado alegou e comprovou que a parte agravante não informou ao juízo originário a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, fato que se tornou incontroverso. 2.
A dispensabilidade da providência do art. 1.018 do CPC se restringiria às hipóteses em que tanto o recurso quanto os autos originários tramitam sob forma eletrônica
. É o entendimento do c. STJ manifestado no REsp nº 1.708.609-PR. 3. A decisão monocrática ora recorrida se encontra alinhada com o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível e com as demais Câmaras deste TJES, além de encontrar amparo em julgado do STJ. 4. Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento. 5. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento n.
5005984-12.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 16-02-2023)

Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso, tornando sem efeito a decisão de ID n. 4310157.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e, reanalisando o caso, entendo por reformular o meu voto.

Em meu voto originário, acolhi preliminar suscitada pelo agravado para não conhecer do recurso, haja vista que o agravante não cumpriu a determinação do § 2º, do art. 1.018, do CPC, não tendo juntado aos autos do processo originário (autos físicos) as cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

De fato, como observei anteriormente, nos casos em que o processo originário tramita em autos físicos, embora o agravo de instrumento trâmite em autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, manifestou entendimento acerca da inadmissibilidade do recurso, na hipótese de descumprimento do disposto no § 2º, do artigo 1.018, do CPC.

Todavia, reapreciando a matéria, e diante das considerações do nobre Desembargador Telêmaco, chego a nova conclusão. Isso porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no § 2º, do artigo 1.018, do CPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada.

Cito precedentes recentes do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

[...]
O Tribunal a quo afastou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, a despeito da inobservância do ônus processual de comunicação da sua interposição ao juízo de origem (art. 526 do CPC/73), porque inexistente, na espécie, prejuízo à parte agravada.

2. Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se conformado à iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o decreto da inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no artigo 526 do CPC de 1973, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada
" (AgInt no REsp n. 1.458.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.659/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

[...]
o óbice de conhecimento do agravo de instrumento, ante a ausência de juntada aos autos originais da comprovação de interposição, não se admite nos casos em que não há prova do prejuízo.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.519.886/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

[...]
Tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973).
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.813.257/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

No caso, não constato prejuízo à parte agravada, a qual apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (ID 4599952).

Pelo exposto, seguindo o entendimento desenvolvido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho em seu voto divergente, reformulo o meu voto para
rejeitar a preliminar suscitada
e
CONHECER do presente agravo.

É como voto.

Ultrapassado o julgamento da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

Como já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (Id. 4174071) com pedido de efeito suspensivo em face da decisão, proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047.

Aduz o recorrente, em síntese, que inicialmente ingressou com ação renovatória, postulando a renovação do contrato de locação comercial, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente e culminou na condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após recurso de apelação, a sentença foi reformada no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada, com compensação da verba honorária.

Em cumprimento de sentença, a parte contrária postulou contra o banco agravante o pagamento do montante de R$ 622.257,79 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), dentre os quais o valor de R$ 402.189,90 (quatrocentos e dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) referentes a juros de mora sobre os valores mensais das diferenças dos aluguéis devidos e honorários.

Argumenta o recorrente que referido valor teria sido equivocadamente executado, uma vez que em sede de sentença e em apelação não teria havido tal determinação oriunda dos julgadores até o trânsito em julgado. Assim, o banco agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando o entendimento do STJ de que, na forma do art. 73 da Lei inquilinária, o termo inicial para incidência de juros de mora seria após a fluência do prazo de cumprimento de sentença.

Sobreveio, então, a decisão que rejeitou a impugnação e condenou o banco executado, ante o princípio da causalidade, ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente.

Com isso, o banco opôs os desprovidos embargos de declaração, requerendo o não cabimento de condenação a honorários advocatícios pela improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, e a aplicação do entendimento de que o termo inicial dos juros de mora deveria ser contado da data da intimação do cumprimento de sentença.

Diante do desprovimento de referidos embargos, o agravante interpôs o presente recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 4310157).

Pois bem.
De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória será a data do pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado (
mora ex re
) ou a data da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença (
mora ex persona
).

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. JUROS DE MORA.
T
ERMO INICIAL. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

[...] 2- O propósito recursal consiste em determinar, no âmbito de ação renovatória de aluguel, o termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças de aluguéis vencidos.

3- A sentença de procedência do pedido renovatória produz efeitos ex tunc, isto é, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Fixado o novo valor do aluguel, pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do que o original.

As diferenças, se existentes, a teor do art. 73 da Lei n. 8.245/1991, serão executadas nos próprios autos da ação renovatória.

4- O termo inicial dos juros de mora relativos às diferenças dos aluguéis vencidos será (a) ou a data para pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado (mora ex re) (b) ou a data da intimação do devedor - prevista no art. 523 do CPC/2015 - para pagamento no âmbito da fase de cumprimento de sentença (mora ex persona).

5- Na hipótese dos autos, inexistindo prazo fixado na sentença para pagamento das diferenças, os juros moratórios devem incidir desde a intimação dos executados para pagamento no âmbito do cumprimento de sentença.

6- Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp 1929806/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Isso porque, antes da sentença de procedência do pedido renovatório, não existe a certeza jurídica acerca do correto valor do aluguel a ser renovado, motivo pelo qual fica descaracterizada a mora do locatário até a definição pelo Juízo do valor e do prazo para o pagamento.

Assim, a partir da sentença, se esta fixar uma data para pagamento das diferenças entre o novo aluguel e o anterior, o termo inicial dos juros de mora será essa data. Caso a sentença não preveja tal data, os juros serão contados a partir da data em que o devedor for intimado para pagar a diferença na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523,
caput,
do CPC.

Nesse sentido, analisando a sentença proferida nos autos originários (n. 047.08.005393-8), que julgou parcialmente procedente a ação renovatória proposta pelo banco, verifico o magistrado decretou a renovação do contrato de locação firmado entre as partes, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do término do contrato renovado, fixando o aluguel mensal no montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a ser reajustado pelo INPC/IBGE, com data-base no mês setembro de cada ano, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas que regem a relação locatícia.

Entretanto, a sentença
a quo
não estabeleceu prazo para o pagamento das diferenças entre o valor do aluguel renovado e o valor dos aluguéis pagos desde o término do contrato. Assim, não tendo havido a fixação de prazo para pagamento das diferenças, os juros moratórios incidem a partir da intimação do executado para pagamento no âmbito do cumprimento de sentença, conforme a jurisprudência do STJ.

Com relação aos honorários advocatícios, constitui orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Cito aresto do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023).

Vejam-se, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça na mesma esteira:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000134-11.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES AGRAVADA: PREMIUM VEÍCULOS LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A Súmula 519 estabelece que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 3. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 5000134-11.2021.8.08.0000, Relator: Des(a). ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2021,
4ª Câmara Cível
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática. 2. Não configurando a apresentação de impugnação a instalação de novo procedimento, transcorrendo sua análise no bojo do cumprimento de sentença já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 5002802-86.2020.8.08.0000, Relator: Des(a). JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2021, 3ª Câmara Cível)

Nesse ponto, o agravado, em sede de contrarrazões, argumenta que os honorários fixados em sede de cumprimento de sentença seriam decorrentes da previsão do artigo 523, § 1º, do CPC, em virtude do não pagamento da quantia certa exequenda por parte do ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias da intimação para pagar.

Segundo o art. 523 do CPC, na hipótese de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Ocorre que, na espécie, compulsando os autos originários, observo que o exequente, em cumprimento de sentença, pugnou pelo pagamento do valor de R$ 622.257,79, (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

A parte executada, por sua vez, apresentou como valor incontroverso o montante de R$ 220.067,89 (duzentos e vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), efetuando o depósito do montante integral apresentado pela parte exequente em dois depósitos, sendo um no valor de R$ 220.067,89 (duzentos e vinte mil, sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e outro no valor de R$ 402.189,90 (quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Em seguida, foi determinada pelo Juízo
a quo
, em favor da parte agravada,

a expedição de alvará judicial do valor incontroverso, corrigido e com os devidos acréscimos, na quantia de R$ 222.062,57, (duzentos e vinte e dois mil, sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Desse modo, em relação ao valor controverso, não pago pelo ora recorrente, constato que, em parte, ele diz respeito, não à condenação expressa da sentença de primeiro grau, mas aos juros moratórios
incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória
,
que, como visto, incidem neste caso apenas a partir da intimação do executado no cumprimento de sentença.

Ocorre que, nos moldes da jurisprudência do Colendo STJ, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15, somente podem ser impostos quando existe obrigação líquida e certa:

[...] Se o Tribunal esclareceu que o julgado ainda transita pela liquidação, sem amparo qualquer pretensão da parte para que inclua no cálculo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A uma, porque
"a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1º, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida"
(AgInt no AREsp n. 2.231.278/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/4/2023). Segundo, porque "A jurisprudência desta Corte é pela submissão dos créditos decorrentes de responsabilidade civil, oriundos de fatos preexistentes ao momento da recuperação judicial ao plano recuperacional. Logo, inaplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.685/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/3/2021). [...]

(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.906.680/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

[...]
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1º, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.231.278/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Assim sendo, entendo ser incabível a fixação de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em relação aos juros moratórios
incidentes sobre as diferenças entre os valores do aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória
, porquanto o valor controverso e não pago pelo ora agravante não foi fixado no título executivo judicial, decorrendo da lei, apenas a partir da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Em um ponto, porém, não assiste razão ao agravante. Explico.

Conforme estabelecido na sentença
a quo
, verifica-se a mora do agravante em relação aos aluguéis provisórios no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, fixados pelo magistrado de primeira instância desde 05/11/2009, e que não foram integralmente pagos pelo recorrente, porém, depositados em Juízo.

Cito trecho do édito sentencial nesse ponto:

“Finalmente, dispõe o artigo 73 da LI que renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.

Com base neste dispositivo, o autor procedeu ao depósito do valor total da diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório, requerendo que o levantamento do valor só fosse autorizado por este juízo após o trânsito em julgado da sentença.

Contudo, razão não assiste ao autor em formular tal pedido, posto que o aluguel provisório no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) está vigorando desde o mês de dezembro de 2009, conforme decisão proferida em audiência preliminar realizada na data de 05/11/2009 (assentada de fls. 158/159), pelo que o autor encontra-se em mora em relação a referidas diferenças desde aquela data, cujo pagamento deveria ser feito diretamente aos réus e não através de depósito judicial, não sendo aplicável no presente caso o referido artigo 73, pois, tal débito originou-se da fixação do aluguel provisório e não por força desta sentença.”

Portanto, constatada a mora do executado em relação a essa quantia, entendo pela incidência dos juros de mora, bem como dos honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) especificamente sobre o valor desses juros de mora aplicável à diferença entre o aluguel pago e o aluguel provisório, fixado pelo Juízo de piso desde 05/11/2009, até o pagamento.

Ou seja, a base de cálculo para incidência da verba honorária e da multa em questão será o valor do juros moratórios decorrente da diferença entre a quantia que efetivamente foi paga pelo executado no curso do processo, e a quantia que deveria ter sido adimplida, considerando o aluguel provisório fixado pelo magistrado singular.

Embora o agravante, no cumprimento de sentença, tenha depositado em Juízo a totalidade da quantia exequenda, “quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.633/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) reconhecer a data da intimação do agravante para o cumprimento de sentença como o termo inicial para a incidência dos juros de mora aplicável sobre as diferenças entre o valor do antigo aluguel e o valor fixado na sentença; (ii) reconhecer a incidência de juros de mora sobre as diferenças entre os valores dos aluguéis pagos e do aluguel provisório estabelecido pelo Juízo
a quo
, desde a sua fixação em 05/11/2009, até quando o executado passou a pagar o valor estabelecido ou, em não sendo o caso, até o trânsito em julgado da sentença que julgou a ação renovatória; e (iii) limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, somente sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos diante de Questão de Ordem apresentada pelo preclaro Desembargador Fábio Brasil Nery.

Em sessão pretérita, o Eminente Desembargador observou que, em meu voto, deixei de enfrentar um argumento do agravado, apresentado em sede de contrarrazões, no sentido da preclusão da questão afeta ao termo inicial dos juros de mora.

De fato, reapreciando a matéria, concordo com o culto Desembargador Fábio Nery. Em nova análise do feito, verifico o “Item III.1” das contrarrazões do agravado, com o argumento de que a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios já havia sido definida pelo Juízo
a quo
na decisão de fls. 564/565, datada de 09/09/2019.

Com efeito, ao compulsar o andamento processual eletrônico, verifico decisão do Juízo primevo, proferida em 09/09/2019, na qual, no bojo do cumprimento de sentença, o magistrado
afirmou:

“Nesse sentido, já adianto o entendimento de que os valores a título de juros de mora em renovatórias de locação comercial, de acordo com remansosa jurisprudência, vide a seguir, possui como termo ao quo o trânsito em julgado da renovatória de aluguel”.

Apesar disso, o executado, ora agravante, não apresentou recurso contra tal decisão, somente recorrendo em momento posterior, quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao interpor o presente agravo de instrumento, em 01/02/2023.

Conforme sabido, de regra, não se opera preclusão em matéria de ordem pública, como no caso dos juros de mora, matéria, inclusive, cognoscível de ofício pelo Juízo. Excepciona-se esta regra, todavia, em se tratando de questão já decidida no processo, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível.

Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020).

A título de maior esclarecimento, cito os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

[...]
"A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa.
A propósito, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.586.269/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 23/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018; REsp 1.276.048/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg no AREsp 195.865/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2010; Rcl 1.234/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 12/08/2003.

(STJ, REsp n. 1.781.867/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.)

[...]
Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.
[...]

(STJ, AgInt no REsp n. 1.862.394/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Tendo isso em vista, em razão da preclusão da questão, reformulo o meu entendimento inicialmente formado, passando a manter a decisão agravada na parte em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data do
trânsito em julgado da ação renovatória
.

Entretanto, mantenho os demais termos de meu voto anterior, entendendo pelo descabimento parcial dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
, dado que o valor controverso no presente cumprimento de sentença, não pago pelo executado/recorrente, em parte, ele diz respeito, não à condenação expressa da sentença de primeiro grau, mas aos juros moratórios
fixados somente no cumprimento de sentença.

Entendo que, como os juros moratórios foram definidos apenas no cumprimento de sentença, em momento posterior à fase de conhecimento, afasta-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/15 em relação a essa parcela, conforme antes observado.

Contudo, como também já consignado, verifico a mora do executado em relação à diferença entre os alugueis provisórios no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, fixados pelo magistrado de primeira instância desde 05/11/2009, e os valores efetivamente pagos ao longo do processo.

Sobre esse ponto, considerou o magistrado de primeira instância, na sentença da Ação Renovatória:

“Finalmente, dispõe o artigo 73 da Lei do Inquilinato que renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez.

Com base neste dispositivo, o autor procedeu ao depósito do valor total da diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório, requerendo que o levantamento do valor só fosse autorizado por este juízo após o trânsito em julgado da sentença.

Contudo, razão não assiste ao autor em formular tal pedido, posto que o aluguel provisório no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) está vigorando desde o mês de dezembro de 2009, conforme decisão proferida em audiência preliminar realizada na data de 05/11/2009 (assentada de fls. 158/159), pelo que o autor encontra-se em mora em relação a referidas diferenças desde aquela data, cujo pagamento deveria ser feito diretamente aos réus e não através de depósito judicial, não sendo aplicável no presente caso o referido artigo 73, pois, tal débito originou-se da fixação do aluguel provisório e não por força desta sentença.”

Nesse ponto específico, cabem juros de mora, bem como honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez por cento) especificamente sobre o valor dos juros de mora aplicáveis à diferença entre os alugueis pagos e o aluguel provisório.

Ou seja, reitere-se, a base de cálculo para incidência da verba honorária e da multa em questão será apenas o valor dos juros moratórios aplicado à diferença entre a quantia que efetivamente foi paga pelo executado no curso do processo, e a quantia que deveria ter sido adimplida, considerando o aluguel provisório fixado pelo magistrado singular.

Em razão da presente reformulação do voto, fica o dispositivo assim redigido:
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, apenas sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis.

Fica mantida a decisão agravada nos demais pontos.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000846-30.2023.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
BANCO BRADESCO
S/A

AGRAVADO: AILTON RODRIGUES MOTA

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Relembro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
S/A
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora,
Des
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,

inadmitiu

o presente recurso, sustentando, em suma, que o recorrente não teria comprovado o disposto no § 2º, do art. 1.018, do CPC, posicionamento esse acompanhado pelo culto
Des. FÁBIO BRASIL NERY.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o agravante realmente não cumpriu com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, tal como alega o agravado, o que,
prima facie
, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual que a parte recorrente deve observar.

Todavia, a jurisprudência do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)
(grifei)

______________

(...)
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)
(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18.8.2020, DJe de 24.8.2020)
(grifei)

In casu,
embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (ID 4599953).

Ante o exposto, pedindo
vênia
a E. Relatora,
REJEITO
a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Caso acolhida a proposta de voto ora apresentada, os autos deverão retornar ao gabinete da culta Relatora para apreciação do mérito do recurso.

É como voto.

______________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000846-30.2023.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
BANCO BRADESCO
S/A

AGRAVADO: AILTON RODRIGUES MOTA

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Relembro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
S/A
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que não reconheceu a omissão e contradição na decisão atacada nos autos do cumprimento de sentença sob o nº 0005393-82.2008.8.08.0047, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, condenando-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência,
“à monta de 10% (dez por cento) sobre o valor restante devido ao exequente, na forma do art. 85, § 1º e 2º, do CPC”
.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora,
Des
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
após a admissão do presente recurso e o acolhimento da questão de ordem suscitada pelo culto
Des. FÁBIO BRASIL NERY
, no mérito,
deu-lhe parcial provimento,
“
tão somente para limitar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC, apenas sobre o valor de juros de mora aplicado à diferença entre os aluguéis pagos e o aluguel provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde a sua fixação em 05/11/2009 até o pagamento devido de tais aluguéis”.

Na sequência, o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY,
embora tenha dado
parcial provimento ao recurso,
inaugurou a divergência para afastar a condenação do recorrente dos honorários advocatícios, uma vez que houve a rejeição do cumprimento de sentença.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão divergente ora debatida.

Pois bem.

A presente divergência que ora se instaurou nestes autos diz respeito apenas a possibilidade ou não de condenação da parte aos honorários advocatícios em caso de rejeição do cumprimento de sentença.

Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser descabida a condenação ao pagamento de honorários nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito, a Súmula 519 estabelece que
“
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”
(Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. [...] II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios"
. IV. [...]. VI. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE IRRELARIDADE FORMAL REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER SUCUMBÊNCIA DA AGRAVADA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA EMISSÃO DE DUPLICATAS CONVERTIDAS EM PERDAS E DANOS RECURSO PROVIDO. 1. - O recurso está instruído com todas as peças obrigatórias e facultativas necessárias para o seu conhecimento, dentre as quais a petição inicial que motivou a decisão recorrida e é dialético. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - [...]. 5. -
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula nº 519/STJ).
6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004052, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4º, do CPC.(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2.
A Súmula 519 estabelece que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) 3. Ao contrário do que sustenta o agravante, o precedente da Corte Cidadã em momento algum afasta a fixação dos honorários advocatícios em favor do exequente na fase executiva, ainda que acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em verdade, os honorários advocatícios somente são devidos ao executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, não incidindo a fixação quando da rejeição da impugnação. E, sendo devidos os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, e não tendo sido acolhida in totum a impugnação, necessária se faz a fixação dos honorários em favor do patrono do exequente. 4. [...]. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006726, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Desse modo, não se afigura legítima a fixação de honorários de sucumbência em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo
vênia
a E. Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo culto
Des. FÁBIO BRASIL NERY
, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.